Tribunal: TJBA
Processo: 8005725-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005725-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JOAO GABRIEL PELLEGRINI PESSOA VIEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. ABORDAGEM AMBULATORIAL INSUFICIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. CARÁTER TERAPÊUTICO DO PROCEDIMENTO. INTERNAÇÃO COM PRAZO INICIAL FIXADO. AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA EVENTUAL PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO EM REGIME DE MANUTENÇÃO PÓS-ALTA. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. PRAZO DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005725-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, e como Agravado, JOÃO GABRIEL PELLEGRINI PESSOA VIEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.